Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018508-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE BRITO - CPF: 006.798.521-15 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA
DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE
STENT

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
DIRECIONAMENTO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
–

DIREITO À VIDA E À SAÚDE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, aquisição de medicamentos, além da realização de exames e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Manoel Messias de Brito
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra

a decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1026852-89.2022.811.0002, indeferiu a tutela de urgência, consistente na disponibilização da cirurgia de angioplastia com implante de
stent
no Autor, Agravante, pelos requeridos, Agravados,
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Chapada dos Guimarães
(id. 93545375 – autos de origem).

Busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Assistido, idoso, com 88 anos, necessita se submeter, com urgência, à cirurgia cardíaca porque foi diagnosticado com doença coronária grave – CID I10, I20 e I50
–
, conforme os exames e a prescrição médica, sob pena de agravamento da enfermidade que o acomete e, até risco de morte.

Sustenta que a decisão agravada está equivocada, ao se basear no parecer do NAT, que é genérico e abstrato.

Pontua a responsabilidade dos Agravados pelo custeio do tratamento de saúde pleiteado, nos termos dos artigos 6
o
e 196, da Constituição Federal.

Insiste estarem demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação para saúde do paciente que necessita da imediata intervenção cirúrgica, de acordo com os exames e o laudo médico.

Por isso, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar aos
Agravados que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem a cirurgia de angioplastia com
stent
e todo o tratamento médico necessário ao pleno restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento
. No mérito, o provimento do recurso do recurso (id. 143347658).

A antecipação da tutela recursal foi deferida p
ara que o Estado de Mato Grosso providencie a inclusão do assistido, Manoel Messias de Brito, na Central de Regulação, para realização do procedimento cirúrgico cardíaco, conforme a indicação médica, e que deverá ser realizado até 05 (cinco) dias, em uma unidade hospitalar pública ou particular conveniada, sob pena de responsabilidade, considerando o grau de gravidade do paciente (id. 143691674)
.

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta ao recurso (id. 150374660).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 150637696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A questão cinge-se a saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

A ação objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Chapada dos Guimarães providenciem, para o assistido, idoso, com 88 anos, a cirurgia de angioplastia, com implante de
stent,
devido ao diagnóstico com doença coronariana grave – CID I10, I20 e I50 –, o que justificaria a urgência no procedimento cirúrgico, conforme os exames e prescrição médica (id. 143347660 – autos de origem).

Da detida análise do laudo médico, verifico que inexistem dúvidas de que o assistido foi diagnosticado com doença coronariana grave – CID I10, I20 e I50 –, com dor torácica, cujo tratamento médico indicado é cirurgia de angioplastia coronariana com
stent
(id. 9276147 – autos de origem e ids. 143347662 a 143347668).

Consta que o paciente está aguardando os trâmites administrativos para realização do procedimento cirúrgico vindicado pelo SUS (id. 92767150 – autos de origem).

Embora o parecer do NAT conclua que não é possível estabelecer urgência para o caso, faz ressalva que deve ser atendido com muita brevidade. Cita-se trecho (id 93541159):

“(...) Nome: MANOEL MESSIAS DE BRITO data de nascimento: 15/09/1933 Idade: 88 anos Sexo: Masculino Cidade: Chapada dos Guimarães/MT

(...)

Conclusão: 1. Quanto à doença alegada: Consta relatório do agravo alegado 2.Quanto ao pleito: A angioplastia coronária com implante de“stent” é uma das alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana, podendo também ser abordada por cirurgia de revascularização do miocárdio(PRINCIPALMENTE EM PACIENTESCOM DOENÇA MULTI ARTERIAL) ou até tratamento clínico. 3. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS: a angioplastia coronariana com colocação de stent já é de longa data disponibilizada pela rede SUS ; (...)

O Stent Farmacológico coronariano (código 07.02.04.061-4) está indicado para intervenções endovasculares cardíacas e extracardíacas em pacientes diabéticos e em pacientes com lesões em vasos finos (lesões de calibre inferior a 2,5mm e extensão maior do que 18mm , o que não foi enquadro este caso em tela com os documentos dos autos;

há indicação, portanto, de Angioplastia com Stent não farmacológico . Consta solicitação no SISREG III, estando como pendente em 19/07/22 4.
Quanto à urgência:Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deve ser atendido com muita brevidade
. (...)” (grifo nosso)

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese, a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifica-se que o procedimento cirúrgico vindicado pelo Agravante é de alto custo e complexidade, e que tal
prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que essa obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o acolhimento do substituído pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária
–
Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, seguem decisões que reforçam o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL
–

DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
–

SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO
–
RITUXIMABE
–
INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS)

–

TEMA 793 DO STF
–
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde
pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios

é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
, de tratamento com o
medicamento
objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. Apelação não provida. (Apelação Cível n. 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, julgado em 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO

HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde

é

direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento

pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

A propósito, confira a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

Como já pontuado em decisão anterior, há provas suficientes quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, ou seja, urgência do procedimento cirúrgico vindicado.

Ante o exposto, confirmando a liminar,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Manoel Messias de Brito, para determinar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso providenciar o procedimento cirúrgico cardíaco postulado, conforme a indicação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022